Tribunal: STF
Processo: AI 853637
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Ausência de peça essencial. Precedentes. Inaplicabilidade da Lei nº 12.322/10. Agravo de instrumento protocolado em data anterior à vigência da legislação em questão. Incidência do princípio tempus regit actum. Precedentes. Pedido de sustentação oral. Inadmissibilidade. Artigo 131, § 2º, do Regimento Interno desta Corte.



    1. A certidão de publicação da decisão agravada é peça de traslado obrigatório, nos termos do art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula nº 288/STF.



    2. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que cabe aos agravantes a responsabilidade pela correta formação do instrumento, com o completo traslado das peças, não se admitindo o suprimento de eventuais falhas ou a realização de diligências junto a esta Corte.



    3. Não se mostra aplicável a inovadora sistemática da Lei nº 12.322/10, pois o agravo de instrumento foi protocolado em data anterior à vigência da legislação em questão, não havendo previsão expressa que possibilite a retroação dos seus efeitos. Portanto, inegável, na espécie, a incidência do princípio tempus regit actum.



    4. Em sede de agravo regimental, não se admite a sustentação oral de suas razões junto à Corte (art. 131, § 2º, do RISTF).



    5. Agravo regimental não provido.